Tribunal: TJSP
Processo: 1082088-74.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Autores embargantes que postularam a obrigação de fazer, para efetivarem reservas de hospedagem adquiridas por meio de campanha publicitária promovida pela embargada, além de indenização por danos morais - Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando antecipação de tutela concedida que possibilitou, à época, a utilização dos 'vouchers' na forma e data

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Autores embargantes que postularam a obrigação de fazer, para efetivarem reservas de hospedagem adquiridas por meio de campanha publicitária promovida pela embargada, além de indenização por danos morais - Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando antecipação de tutela concedida que possibilitou, à época, a utilização dos 'vouchers' na forma e data pretendidas - V. Acórdão que afastou a condenação em danos morais, mas, por outro lado, considerou os autores como sucumbentes, desconsiderando a procedência do pedido relativo à obrigação de fazer - Contradição constatada - Embargos de declaração acolhidos apenas nesta parte, para reconhecer que os pedidos são parcialmente procedentes - Reconhecimento de sucumbência recíproca, cujo ônus, por consequência, que devem ser rateados entre as partes - Manutenção dos demais fundamentos do julgado - Inocorrência de contradição, quanto ao afastamento da indenização por danos morais - Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso - Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer contradição - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.